Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-14.2018.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500222-14.2018.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que são apelantes
EDIELITON LUCAS DOS SANTOS e ANGELINI GABRIELLE DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
2
Voto:
34094
Apelação:
1500222-14.2018.8.26.0146
Comarca:
Cordeirópolis
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Edieliton Lucas dos Santos e Angelini Gabrielle dos
Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Edieliton Lucas dos
Santos e Angelini Gabrielle dos Santos foram condenados, por
incursos no artigo 33, caput, Lei no 11.343/06, ambos ao
cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto,
mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal
(fls. 387/394).
Apelam os réus, postulando a
absolvição de Angelini, sob a tese de fragilidade probatória, e a
desclassificação da conduta de Edieliton para a prevista no artigo
28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requerem a alteração da
condenação, com redução da pena nos termos do parágrafo 4o do
artigo 33 da supracitada Lei e a conversão das penas privativas de
liberdade em restritivas de direitos (fls. 425/434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
3
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 439/442), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
apelo defensivo (fls. 451/159).
É o relatório.
A acusação é a de que Angelina e
Edieliton, previamente mancomunados entre si, guardavam 8
(oito) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso
aproximado de 2 (dois) gramas; e 1 (uma)porção de maconha, com
peso aproximado de 1 (um) grama, para fins de tráfico, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a inicial: “No dia dos fatos,
juntos, os denunciados vendiam drogas nas imediações do pátio da
estação da cidade. A atividade dos implicados chamou a atenção de
policiais civis, que observavam os indigitados à distância. Na ocasião,
os agentes da lei visualizaram Edieliton vendendo entorpecentes para
pessoas que se aproximam dele. Viram, ainda, que os demais tóxicos
eram armazenados no interior do barraco onde os denunciados
viviam, sendo certo que Edieliton constantemente voltava ao local
para pegar mais drogas. Ocorre que os implicados notaram a
presença dos policiais e tentaram fugir. Edieliton foi capturado. Após
revista pessoal, foi encontrada na posse dele uma porção de maconha
e a quantia de R$ 569,00. Angelini, por seu turno, conseguiu correr até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
4
o barraco. No local, passou a esconder porções de cocaína sob suas
vestes íntimas. Ela foi revistada e os tóxicos foram devidamente
apreendidos” (fls. 94/96).
A materialidade ressuma do auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 6/9),
laudo de constatação preliminar (fls. 14), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
86/88) e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
ambos os réus rechaçaram a imputação, afirmando que a droga
apreendida era para consumo do réu Edieliton (termo de audiência
- fls. 397/398).
De
outra
parte,
o
decreto
condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas
palavras das testemunhas João Paulo Lourenço, policial civil, e
Marinaldo Luis Philomeno, policial florestal, que foram firmes e
contundentes em seus relatos (fls. 395/396 termo de audiência).
A testemunha João Paulo relatou
que vinha investigando uma organização criminosa que tem por
principal atividade o tráfico de entorpecentes, sendo que após a
apreensão de um menor de nome Moises Perogil, constatou-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
5
seu ponto de venda de entorpecentes na Estação teria sido passado
para o casal de acusados. O local passou a ser monitorado e, na data
dos fatos, confirmou-se a traficância, visto que inúmeros usuários
encostavam e recebiam de Edieliton o entorpecente, após lhe
entregar dinheiro. Em dado momento a acusada Angelini percebeu a
presença dos policiais e correu para dentro do imóvel, onde foi vista
escondendo dentro de suas vestes oito porções de crack. Já Edieliton
estava com mais de quinhentos reais em seus bolsos, com notas de
pequeno valor, além de uma porção de maconha. Afirmou que a
investigação mencionada apontou o envolvimento do casal com o
tráfico de entorpecentes e diversas outras prisões, inclusive no
mesmo local.
O testemunho de Marinaldo foi no
mesmo sentido, confirmando que os acusados traficavam no local.
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra, é a de que
agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
6
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas outras.
Com efeito, a síntese do conjunto
probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem
evidencia a traficância denunciada, pois os apelantes foram
observados praticando atos de mercancia ilícita, não havendo que
falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Cumpre
anotar
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o
tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma
incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de
qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente
para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Neste
contexto
fático,
a
condenação por tráfico era mesmo de rigor.
Dosimetria.
Ambos os réus tiveram pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
7
fixada no mínimo legal e tornada definitiva em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
É caso de concessão do privilégio,
haja vista que preenchem os requisitos previstos no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, e a quantidade de droga não é impeditiva à
causa de diminuição de pena.
Registre
que
eventual
envolvimento criminal objeto de outro processo (fls. 104/131) não
pode servir de fundamento para afastamento do privilégio, porque
se trata de único evento criminoso, ligado aos fatos descritos na
denúncia, sem decisão definitiva, o que não permite a conclusão
pela dedicação à atividade criminosa.
Destarte,
considerando
a
quantidade de droga, razoável a redução de 2/3, resultando na pena
final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa mínimos.
Nos termos da recente decisão
proferida pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus no 596.603, redimensiono o regime prisional para o
aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário-mínimo.
Ante
o
exposto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500222-14.2018.8.26.0146 -Voto no 34094
8
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a reprimenda de ambos os
réus para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
mínimos, com substituição da privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e por prestação pecuniária de 1 (um)
salário-mínimo, mantida no mais a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.